Tribunal: STF
Processo: HC 256210
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus (doc. 23).



     



    O embargante sustenta haver omissões e contradição na decisão embargada, nos seguintes termos:



     



    3 Omissão quanto aos prejuízos apontados na impetração. A decisão embargada não se manifestou sobre os prejuízos apontados na petição inicial do habeas corpus, especialmente no tocante à sentença condenatória (§§ 9, 10, 73, 74, 76, 77 da petição de impetração;), que valorou diálogos não constantes na mídia entregue à defesa. Em outras palavras, a defesa impugnou o fato de que o juízo sentenciante considerou conversas que não estavam presentes no material disponibilizado à defesa, indicando grave nulidade e cerceamento de defesa. Todavia, o decisum monocrático permaneceu silente sobre tal questão, deixando de enfrentar argumento central da impetração. Trata-se de omissão relevante, pois o embargante explicitou o prejuízo decorrente dessa falha (nulidade da condenação fundada em prova estranha aos autos), e era indispensável um pronunciamento expresso do julgador acerca desse ponto, o que não ocorreu.



    4 Omissão quanto à cadeia de custódia e suficiência de explicações técnicas. Ademais, restou omissa a decisão quanto ao debate acerca da cadeia de custódia da prova digital questionada nos autos. A impetração suscitou dúvida sobre a suficiência das explicações técnicas apresentadas pelas autoridades a respeito da integridade dos dados, notadamente à luz dos requisitos da cadeia de custódia previstos nos arts. 158-A e seguintes do CPP. Em síntese, alegou-se que eventuais esclarecimentos técnicos fornecidos não seriam, por si, bastantes para suprir possíveis quebras na cadeia de custódia do material probatório. Não obstante, o julgado embargado não apreciou esse tema específico, omitindo-se quanto a afirmar se as explicações técnicas invocadas seriam ou não suficientes para assegurar a confiabilidade da prova, conforme exigem as normas processuais penais, dizendo apenas que “A Corte de origem constatou que para cada alegado vício havia uma explicação plausível, não evidenciando prejuízo ao contraditório e à ampla defesa” (cf. ementa da decisão embargada). Tal omissão deixa sem resposta a preocupação central da defesa quanto à idoneidade da prova, o que demanda integração pelo Tribunal.



    5 Contradição sobre reexame fático e exame das alegações defensivas. Consta ainda na decisão embargada evidente contradição (cf. decisão embargada, ementa). Por um lado e com a máxima vênia, sua Excelência afirma que não pode “fazer incursão fático-probatória” em sede de habeas corpus, sinalizando impossibilidade de reexaminar os fatos e provas na via eleita. Porém, ao mesmo tempo, o decisum assevera que todas as alegações da defesa foram “devidamente examinadas e rejeitadas” com base na análise das instâncias antecedentes (fls. 19). Ora, tal assertiva – no sentido de que todas as teses defensivas já teriam sido apreciadas e refutadas pelas instâncias ordinárias – contrasta com a alegada impossibilidade de incursão probatória pelo STF. Se não cabe ao Supremo o aprofundamento no acervo fático em HC, não seria coerente endossar, de forma peremptória, a conclusão de que todas as matérias levantadas já foram devidamente examinadas e repelidas, sem incorrer justamente no revolvimento fático que se pretende evitar. Essa incoerência interna da decisão configura contradição a ser eliminada, pois prejudica a clareza e a segurança jurídica do pronunciamento. Impõe-se que a decisão esclareça esse ponto, definindo se há, de fato, análise meritória das alegações (o que conflita com a vedação de exame fático) ou se a menção ao exame prévio das alegações não interferiria no óbice processual apontado.



    6 Omissão quanto à fundamentação “per relationem” e necessidade de motivação própria. Por fim, a forma de fundamentação adotada na decisão embargada apresenta omissão importante. O eminente Relator limitou-se a adotar, per relationem, fundamentos de decisões pretéritas (notadamente das instâncias inferiores), sem acrescentar qualquer fundamentação própria específica no ato decisório ora embargado. Nada obstante ser lícito ao julgador referir-se a motivos expendidos em outras decisões, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige motivação acrescida quando se utiliza tal técnica decisória. Precedentes desta Corte – a exemplo do HC 213634/SC, Rel. Min. Edson Fachin e RE 1397.056/MA, Rel. Min Rosa Weber – assentam que o uso de fundamentação externa (por referência) não exime o órgão julgador do dever de explicitar, com acréscimos próprios, as razões de seu convencimento, de modo a evidenciar que examinou especificamente as peculiaridades do caso sob sua apreciação:



    [...]



    7 No presente feito, contudo, o Relator quedou-se silente quanto a qualquer complementação argumentativa autônoma: a decisão embargada adotou integralmente a fundamentação alheia sem desenvolver os motivos do próprio julgador para rejeitar os argumentos da impetração. Essa omissão viola o dever de fundamentação plena (CF, art. 93, IX) e contraria a orientação do STF supracitada, ensejando a necessidade de integração do julgado para suprir a lacuna de motivação.



    8 Diante do exposto, o embargante requer seja conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e a contradição apontadas, suprindo-se as lacunas de fundamentação na decisão embargada e conferindo-se ao acórdão os devidos esclarecimentos. Caso o saneamento dos vícios repercuta no resultado do julgamento, o embargante pede, desde já, que sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes embargos, nos termos da lei (doc. 24, pp. 1-4).



     



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, não verifico a presença de quaisquer dos vícios alegados.



     



    A partir das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes — as quais foram devidamente transcritas na decisão embargada —, assentei, exatamente, que todas as alegações da defesa sobre eventuais irregularidades ocorridas tanto na fase de investigação quanto no andamento do processo foram devidamente examinadas e rejeitadas pelo juiz responsável. O Magistrado baseou suas decisões nos esclarecimentos prestados pelo Ministério Público, os quais sempre foram subsidiados pelos apontamentos técnicos fornecidos pela empresa responsável pelo sistema Guardião, assegurando que as partes tivessem total e irrestrito acesso ao material produzido a partir da interceptação telefônica autorizada judicialmente.



    A propósito, os argumentos do embargante não têm relação com observância das regras da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal — CPP.



    Na verdade, a defesa questiona, de forma genérica e imprecisa, a “suficiência das explicações técnicas apresentadas pelas autoridades a respeito da integridade dos dados, notadamente à luz dos requisitos da cadeia de custódia previstos nos arts. 158-A e seguintes do CPP”.



    Esses argumentos, todavia, não dizem respeito à higidez da cadeia de custódia propriamente dita, mas sim à suficiência das provas utilizadas para a condenação. Sobre a questão, aliás, transcrevi o seguinte trecho da sentença condenatória:



    No que tange às preliminares de nulidade das provas oriundas da interceptação telefônica, arguidas pela combativa defesa do corréu F.A.L., observo que já fora objeto de questionamento e analisada pela decisão de p. 1698/1699, as quais mantenho por seus próprios fundamentos, sendo que eventuais irregularidades pontuais não se mostram suficientes para macular toda a prova produzida, frisa-se, há mais de dez anos, considerando os avanços tecnológicos desde então e que a cadeia de custódia somente entrou em vigor no ano de 2020, bem como considerando todos os esclarecimentos que foram prestados no curso da ação penal, ressaltando o dever de lealdade e boa-fé que deve nortear a atuação dos órgãos persecutórios. Acrescento, ainda, que a matéria também foi objeto de impetração de habeas corpus perante o E. Tribunal de Justiça de São Paulo sob n. 2055359-61.2024.8.26.0000, cuja liminar foi indeferida e, no mérito, a ordem foi denegada (doc. 3, p. 5 — grifei).



    Compreendi, portanto, que os argumentos da defesa técnica baseiam-se em supostos vícios telemáticos que, além de já terem sido afastados durante o andamento do processo — por meio de fundamentação idônea e suficiente, não prejudicaram a atuação dos advogados nem comprometeram a qualidade das teses por eles apresentadas na ação penal.



    Enfatizei, ainda, já ter o Supremo Tribunal Federal decidido que:  



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Nesse contexto, não vislumbrei nenhuma ilegalidade no ato impugnado que justificasse a atuação desta Suprema Corte.



    Assim, os argumentos veiculados neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    Com essa compreensão:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. Embargos de Declaração rejeitados (HC 235.685 AgR-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/3/2024).



    Embargos de declaração em agravo regimental em revisão criminal. Ausência de vícios que dão ensejo à interposição do recurso. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados. 1. Ausência dos vícios ensejadores de interposição de embargos de declaração. 2. O agravante pretende, efetivamente, provocar o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RvC 5.502 AgR-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10/2/2022).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    3. Embargos de declaração rejeitados (HC 229.986 AgR-ED/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3/4/2024).



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.



    1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP.



    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. E assim o é, notadamente porque o inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.



    3. Embargos rejeitados (HC 167.804 AgR-ED/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I - Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    II - Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses.



    III - Embargos rejeitados (HC 224.522 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16/10/2023).



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Mera reprodução das razões recursais. Descabimento. Caráter protelatório. 3. Embargos de declaração rejeitados (HC 228.433 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/9/2023).



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator